Tribunal: TJBA
Processo: 8063939-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063939-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELMA LERNER

Advogado(s)
:
MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO, DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ

APELADO: ANDRE TORRES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
MATEUS OLIVEIRA ROCHA, FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA, ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PACTO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DAS BASES DA REMUNERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença proferida em ação de cobrança de honorários advocatícios, cujo pedido baseia-se em suposto contrato verbal firmado entre as partes. A sentença impugnada condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios com base em arbitramento, sem que houvesse pedido nesse sentido na petição inicial, fixando o percentual de 20% sobre o valor do imóvel objeto de negociação, além de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade do recurso à luz do princípio da dialeticidade; (ii) verificar a existência de nulidade da sentença por afronta ao princípio da congruência (extra petita); (iii) definir se é cabível o julgamento do mérito com base na teoria da causa madura e, em caso afirmativo, se é devida a cobrança de honorários diante da ausência de prova das bases da remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e não viola o princípio da dialeticidade, pois evidencia a intenção de reforma da sentença, ainda que reitere fundamentos da contestação.

A sentença incorre em nulidade por julgamento extra petita, ao condenar a ré com base em arbitramento de honorários, hipótese não requerida na exordial, que veiculou pedido certo e determinado de cobrança de honorários contratuais.

A afronta ao princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC) caracteriza erro in procedendo, impondo a nulidade da sentença.

Diante da completa instrução probatória, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) para julgamento imediato do mérito.

Embora demonstrada a prestação de serviços advocatícios, inexiste nos autos prova do contrato verbal quanto à base de cálculo dos honorários supostamente pactuados, o que inviabiliza a procedência do pedido.

Não se presume convenção verbal de honorários advocatícios sem qualquer elemento probatório mínimo. A ausência de prova impede a procedência da cobrança, sem prejuízo de eventual ajuizamento de ação de arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A repetição dos fundamentos da contestação em apelação não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade quando demonstrada a pretensão de reforma da sentença.

Configura julgamento extra petita a condenação baseada em arbitramento de honorários advocatícios quando não houve pedido nesse sentido na petição inicial.

Aplica-se a teoria da causa madura quando a instrução estiver completa e o feito puder ser julgado no estado em que se encontra.

É improcedente o pedido de cobrança de honorários advocatícios quando ausente prova das bases de remuneração do contrato verbal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 444, 492 e 1.013, § 3º; EOAB (Lei nº 8.906/1994), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.213.532/BA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 29.09.2025, DJe 02.10.2025; STJ, REsp nº 1.989.089/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.04.2022, DJe 28.04.2022; STJ, REsp nº 410.189/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. 22.04.2008, DJe 05.05.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8063939-91.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TELMA LERNER
e apelado
ANDRE TORRES ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .